Tribunal: TJPA
Processo: 0810928-49.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810928-49.2019.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL GUSMAO DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO Nº: 0810928-49.2019.8.14.0000 –
PJE

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL/PA

PROCESSO REFERÊNCIA DE 1º GRAU: 0010981-13.2019.8.14.0049

IMPETRANTE: ADVª. CRISTIANE DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA (OAB/PA Nº 13.558)

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

PACIENTE:
RAFAEL GUSMÃO DE ALMEIDA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II E ART. 157, §2º-A, INCISO I C/C O ART. 70, TODOS DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO E NA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO PREVENTIVA FORMULADO EM FAVOR DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO E FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. PERICULOSIDADE ACENTUADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo
a quo
optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, além da necessidade de assegurar a ordem pública. A medida constritiva de liberdade se impõe, devendo o paciente ser mantido fora do convívio social.

2. O juízo coator justificou que, a medida constritiva de liberdade se impõe, devendo o paciente ser mantido fora do convívio social. O crime cometido foi grave, pelo
modus operandi
empregado, vez que, o roubo ocorreu com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, contra vítimas diferentes, demonstrando total menosprezo para com o império da lei, fator que justifica o decreto de prisão contra o mesmo, ante sua acentuada periculosidade.

3. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão nesse momento tão próximo da realização da audiência de instrução e julgamento.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias e finalizada aos trinta dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Advogada
Cristiane do Socorro Cunha de Oliveira
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Rafael Gusmão de Almeida
, em face de ato do douto
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA
, nos autos da
Ação Penal nº 0010981-13.2019.8.14.0049
, o qual estaria incorrendo em constrangimento ilegal em razão da
decretação e manutenção de sua custódia preventiva de forma arbitrária, desarrazoada e desfundamentada
.

Consta da
impetração
(ID 2573995) que, o paciente foi
preso em flagrante delito
no dia
06/11/2019
, junto com outros 03 (três) acusados, pela prática do
crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de pessoas e continuidade delitiva
(art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c o art. 70, todos do CPB), tendo sido a prisão, em
audiência de custódia
,
convertida em preventiva
, sob a justificativa da
segurança da ordem pública
em decorrência da
gravidade dos fatos
. Informa que, o paciente formulou
pedido de revogação da prisão preventiva
, o qual foi
negado
pelo juízo
a quo
, na data de
12/12/2019
.

A impetrante requer que
revogue a prisão preventiva
decretada em desfavor do paciente, fundamentada na
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
falta de justa causa para manter a custódia do paciente
, como também, diante da
possibilidade de serem aplicadas medidas cautelares diversas da prisão ao paciente
. Além disso, manter a prisão preventiva sob o manto da garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade da

natureza do crime praticado não serve de fundamentação concreta à segregação
, uma vez que tal premissa não é prevista no ordenamento jurídico pátrio, sendo necessária a ocorrência conjunta de 03 (três) fatores: gravidade concreta do crime, repercussão social e periculosidade do agente, o que não ocorreu no presente caso.

Requer a concessão liminar do
writ
, para
suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
. Subsidiariamente,
requer que seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem em favor do mesmo, com a expedição do consequente
alvará de soltura
.

Em
16/12/2019
,
deneguei a liminar postulada
(ID 2577431), solicitando as
informações
da autoridade apontada como coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 40/2019 – GJ
, datado de
17/12/2019
(ID 2588901).

A autoridade coatora informa que
a prisão ocorreu no dia 06/11/2019
. Após narrar os fatos constantes da denúncia, relata que, a
denúncia foi recebida
e que já há data designada para a
audiência de instrução e julgamento
para o dia
20/03/2020
. Comunica ainda que,
o motivo da prisão permanece pela gravidade dos fatos
, sendo clara a
ousadia
do denunciado na prática dos atos criminosos
previamente arquitetados
, durante o dia,
armados e em locais movimentados
, inclusive nas proximidades de uma escola e de um banco.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pela
denegação da ordem
, por inexistência de constrangimento ilegal (parecer ID 2597965).

É o relatório.

VOTO

O cerne principal do presente
habeas corpus
se refere à
falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva do paciente
, salientando a
possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões da impetrante não merecem acolhida.

Como sabido, as
prisões processuais
são medidas cautelares excepcionais e só podem ser decretadas quando verificados seus dois requisitos fundamentais:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O
periculum libertatis
deve estar consubstanciado em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a
garantia da ordem pública
,
da ordem econômica
,
conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, necessitando ainda que, em qualquer dessas hipóteses, haja prova da
existência do crime
e
indícios de autoria
, sendo estes últimos o
fumus comissi delicti
.

Sendo assim, o juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes à decretação da prisão preventiva, que é medida de exceção quanto ao sistema de liberdades individuais.

No caso em questão, verifica-se que
a prisão cautelar do paciente Rafael Gusmão de Almeida está devidamente justificada
, pelas razões que passaremos a analisar.

Em
audiência de custódia
, o juízo
a quo

homologou o auto flagrancial
e
decretou a prisão preventiva do paciente e de seus comparsas Gerson Rasec Silva Coelho, Paulo Max Silva Coelho e Márcio Azevedo Chaves
, mediante
conversão
, nos seguintes termos:

“(...). Por outro lado, presentes a materialidade delitiva (termo de Exibição e Apreensão) e indícios de autoria (depoimentos das testemunhas e das vítimas), a custódia preventiva justifica-se como forma de garantir a ordem pública, dado a gravidade dos fatos. Segundo os depoimentos coligidos na fase inquisitorial, os indiciados demonstraram considerável ousadia ao praticarem durante o dia, armados e em locais movimentados, inclusive às proximidades de uma escola, subtração de bens de 03 (três) vítimas, o que, indubitavelmente, aflige a paz da comunidade local e a credibilidade dos órgãos encarregados pela persecução penal. Ao lume do exposto: a) Homologo a prisão em flagrante; b) Converto o flagrante em prisão preventiva. (...)”.

Analisando o referido
decisum
, constato que, o mesmo encontra-se
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos no art. 312 do CPP, principalmente na
garantia da ordem pública
, não podendo, portanto, ser acolhido o presente argumento. O juízo coator justificou que,
a medida constritiva de liberdade se impõe
, devendo o paciente ser mantido fora do convívio social. O crime cometido foi
grave
, pelo
modus operandi
empregado, vez que, o roubo ocorreu com
emprego de arma de fogo
e em
concurso de agentes
, contra vítimas diferentes, demonstrando
total menosprezo para com o império da lei
, fator que justifica o decreto de prisão contra o mesmo, ante sua
acentuada periculosidade
.

Como se vê, o prolator da medida demonstrou de forma incontroversa a
necessidade da manutenção da prisão
, em virtude da
gravidade concreta do delito aliado aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva
.

É induvidoso, portanto, que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituído. Isso porque, mostra-se premente a
necessidade de garantia da ordem pública
no caso em análise podendo-se verificar que os fundamentos do magistrado são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade.

Na decisão do dia
12/12/2019
, o magistrado respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA
indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva deduzida pelo paciente
, aduzindo que:
“(...). Compulsando os autos, verifica-se que a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante da gravidade dos fatos, ocorridos durante o dia, em local bastante movimentado, com grave ameaça e considerável agressão psicológica em detrimento da vítima, o que, indubitavelmente, aflige a estabilidade social da comunidade, já tão aviltada, e a credibilidade dos órgãos encarregados da persecução penal, tantas vezes agredida. A substituição da prisão por qualquer outra medida cautelar mostra-se, por ora, inadequada e insuficiente a preservação da ordem pública – art. 282, §6º, do CPP – e o crime apurado possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos – art. 313, inciso I, do CPP. (...). Ao lume do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de impetrante”
.

Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a
garantia da ordem pública
que visa a manutenção da paz e da tranquilidade social,
impedindo que o agente possa delinquir novamente
, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela
gravidade concreta do crime
,
circunstâncias do fato
,
modus operandi
, bem como, pela
reprovação social do delito
.

Conclui-se, desse modo, diante de todas estas considerações, que a autoridade coatora acertou em decidir pela manutenção da custódia preventiva do paciente, não se visualizando nenhuma ilegalidade na decisão capaz de garantir os argumentos do impetrante, pois fundamentada em elementos concretos dos autos, se mostrando temerária, pelo menos, por ora, a concessão da sua liberdade.

Por derradeiro, em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

In casu
, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes um dos requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Observa-se que,
o magistrado singular examinou criteriosamente a dinâmica dos fatos
e enquadrou-a nos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, justificando satisfatoriamente a necessidade de
aplicação da medida extrema
no caso
sub examen
. Assim, as decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal,
não sendo a prisão carente de fundamentação
, muito pelo contrário, necessária sua manutenção para
garantia da ordem pública
, estando a
audiência de instrução e julgamento agendada para data próxima, qual seja o dia 20/03/2020
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/02/2020